Tribunal: TJDFT
Processo: 0003455-13.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003455-13.2019.8.07.0009 RECORRENTE: COSMO SERGIO PEREIRA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA MORAL COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 588 DO STJ. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 588/STJ, “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 2. Em que pese o réu possuir circunstâncias judiciais integralmente favoráveis e a reprimenda imposta ser inferior a 4 (quatro) anos, o crime de violação de domicílio ocorreu com violência à vítima, atraindo, portanto, a regra inserta na Súmula 588 do STJ, que prevê a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. 3. A Lei 11.340/2006 elencou várias formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, que não se resumem apenas à violência física ou sexual. 3.1. Nos termos do art. 7o, inciso V, da Lei Maria da Penha, a violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. 4. No caso em análise, o réu cometeu o crime de violação de domicílio (art. 150, §1o, do CP), no âmbito da violência doméstica (art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006), com violência moral à mulher (art. 7o, inciso V, da Lei 11.340/2006), sua ex-companheira, pois ao adentrar em sua residência, sem o seu consentimento, ao perceber que a vítima dormia com o atual namorado, passou a ofendê-la chamando-a de “piranha, vadia e vagabunda”. 5. Afasta-se a tese da substituição da pena, pois não foi preenchido o requisito do art. 44, inciso I, do CP, tendo em vista que o delito praticado, ocorreu com violência moral à mulher. 6. Recurso do réu conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 617 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, ao negar-lhe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em recurso exclusivo da defesa, louvou-se em fundamento não utilizado pelo juízo monocrático e, tampouco, debatido no curso do processo, porquanto concluiu que a violência moral seria fator impeditivo para a concessão do benefício. Assevera, portanto, que a decisão colegiada implica reformatio in pejus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta negativa de vigência e violação ao artigo 617, do CPP. Isso, porque a conclusão colegiada foi a seguinte, verbis: “No caso dos autos, o réu cometeu o crime de violação de domicílio (art. 150, §1o, do CP), no âmbito da violência doméstica (art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006), com violência moral à mulher, sua excompanheira, pois ao adentrar em sua residência, sem o seu consentimento, ao perceber que a vítima dormia com o atual namorado, passou a ofendê-la chamando-a de “piranha, vadia e vagabunda” (ID 34153476). Resta claro, portanto, que o apelante praticou violência moral contra a vítima - “qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria”, havendo plena subsunção dos fatos à norma inserta no art. 7o, inciso V, da Lei Maria da Penha, impossibilitando, assim, a substituição da pena privativa de liberdade” (ID. 37893633 - Pág. 6). E, no julgamento dos embargos de declarações então opostos pelo ora recorrente, o colegiado lançou mão da seguinte fundamentação, verbis: “Inicialmente, deve-se ressaltar que o juiz a quo, em sua sentença, negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fundamento na Súmula n. 588, do STJ. De igual maneira, essa eg. 2a Turma, ao analisar o recurso de apelação interposto pelo réu, afastou a tese de defesa com base no mesmo argumento, ou seja, na súmula editada pelo STJ, tendo sido explicitado, de maneira acessória, no voto condutor, que o tipo de violência cometida pelo ora embargante (e mencionado na referida súmula) havia sido a moral (...) Depreende-se, portanto, do trecho acima mencionado, que essa eg. Corte não agravou a pena do réu, pois manteve os fundamentos da sentença que afastou a substituição da pena privativa de liberdade, com base na Súmula n. 588 do STJ, havendo, neste voto condutor, apenas uma explicação acessória da edição do texto sumular com a análise do caso concreto. Ademais, não há que se falar em agravamento da pena se o recurso exclusivo da defesa foi negado provimento, mantendo-se os termos expostos na sentença” (ID. 38930161 - Pág. 4). Com efeito, o entendimento da turma julgadora no sentido de ser inviável a substituição da pena porquanto se trata de crime praticado com violência moral, em sede de violência doméstica contra a mulher, encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 588 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas. 2. Aplica-se ao caso em exame a Súmula n. 588 do STJ, porquanto, segundo assentaram as instâncias de origem, o réu, no mesmo dia em que tomou ciência das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da ex-companheira, ingressou na residência dela, a qual, assustada, fugiu para a casa de um vizinho. Esse, por sua vez, ao tentar impedir agressões contra a ofendida, recebeu socos desferidos pelo acusado. Assim, além de se tratar de delito praticado em contexto de violência doméstica, a forma pela qual o crime foi praticado envolveu violência a pessoa, razão pela qual é vedada a substituição, conforme previsão legal do art. 44, I, do CP. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “[o] efeito devolutivo do recurso de apelação autoriza que o Tribunal local, ainda que em recurso exclusivo da defesa, agregue fundamentos à decisão recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, desde que mantida a mesma situação do réu, como na espécie" (AgRg no HC n. 752.937/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029